Tribunal: TJMT
Processo: 1015944-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015944-42.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - CPF: 694.458.772-68 (EMBARGANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ACOLHIMENTO – APLICAÇÃO DE CARATER INFRINGENTE – APENAS PARA RECONHECER A OMISSÃO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constando a omissão quanto a ponto que não fora objeto de apreciação, correto se faz a supressão do ponto não manifestado.

É de se reconhecer a relação de consumo questionada no processo principal ao qual visa a vítima a declaração de nulidade fraudulenta de alienação do veículo havida entre suposto fraudador e o banco ao qual gerou restrição ao automóvel que segundo alega não fora vendido.

Tendo o Banco procedido a alienação do veículo, justo se faz a inversão do ônus da prova, já que banco possui em seu registro todos os documentos e elementos necessários para o deslinde da demanda principal.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 101544-42.2023.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ
(Id-199838193),

objetivando sanar omissão em tese, existente no acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 101544-42.2023.8.11.0000, ratificando a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que concluiu por
indeferir o pedido de tutela de urgência na qual postulava o cancelamento/baixa do gravame inserido indevidamente no veículo.

Aduzem, em síntese, que está Corte não analisou corretamente o conjunto probatório, e por isso obrou em erro de fato, máxime quanto a omissão concernente ao pronunciamento quanto ao pedido de inversão do ônus da prova.

Alega que, contrário do que foi decidido, referida postulação fora objeto de análise pelo Juízo de primeiro grau, bem como fundamento do recurso de agravo de instrumento.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com a aplicação do caráter infringente.

A parte Embargada, regularmente intimada, deixou de apresentar contrarrazões – Id-205423677.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO
.

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos visando sanar omissão em tese, existente no acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 105944-42.2023.8.11.0000, ratificando a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que concluiu por
indeferir o pedido de tutela de urgência na qual postulava o cancelamento/baixa do gravame inserido indevidamente no veículo.

Alegam a Embargante a não apreciação de pontos relevantes trazidos em suas razões recursais, máxime quanto a omissão concernente ao pronunciamento quanto ao pedido de inversão do ônus da prova.

Pois bem.

Com razão a Embargante.

Analisando detidamente a decisão recorrida, constata-se que realmente o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, haja vista não se tratar de relação de consumo.

Da análise dos Autos, se extrai que a Embargante promoveu Ação Anulatória de Alienação Fiduciária c/c Cancelamento de Gravame e Danos Morais e Materiais em face do Banco Embargado.

Narrou que o Banco Embargado ter efetuado gravame em seu veículo, Marca:
Toyota modelo: Corolla Cross
(descrito na inicial) através de um correspondente bancário, por uma transação de compra e venda notadamente sem validade jurídica, já que não consta assinatura das partes em diversos documentos obrigatórios e, sem que a Embargante tenha recebido os valores da avença.

A parte Embargante trouxe aos autos Boletim de Ocorrência Policial que corroboram que o Banco Embargado jamais deveria realizar o gravame no veículo antes de ter realizado
due diligence
sobre tais documentos, inclusive com vistoria e os documentos serem assinados por todas as partes.

Sobre o caso, o Código de Defesa do Consumidor, com o escopo de garantir a efetiva prevenção e reparação dos prejuízos patrimoniais e morais causados à parte hipossuficiente da relação consumerista (art. 4, I e art. 6, VI), consagrou a
responsabilidade dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo perante a vítima-consumidor
, a rigor do artigo 7o, do diploma protecionista – Código de Defesa do Consumidor.

A precaução no trato de negociações como a discutida nos autos, que envolve a assunção de extenso ônus financeiro pelo consumidor, perfaz, inclusive, direito básico estatuído no Código Consumerista, a teor de seu artigo 6o, I e VI:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.

Por tais razões, tenho que contrário do que afirmou o Juízo singular, resta evidenciado sim a relação de consumo sendo a Embargante equiparada a consumidora e hipossuficiente para produção de provas necessárias, até mesmo porque é o Banco Embargado que tem em mãos todos os documentos que foram exigidos para a alienação “supostamente fraudulenta” havida no veículo da Embargante.

Outrossim o Código de Defesa do Consumidor define a proteção do consumidor de produtos e serviços de eventuais condutas abusivas do fornecedor, conforme se extrai do art. 3o da referida norma. No presente caso, resta evidenciada a relação consumerista.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, suprimindo a omissão e consequentemente, dando
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo proposto pela Embargante
tão somente para o fim de reconhecer a existência da relação de consumo, bem como determinar a inversão do ônus da prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024